Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702544-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: RAFAEL DE CASTRO VITURINO, MARIA GIRLANDIA LUZ LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outra em face da r. decisão (ID 22750132) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelos Agravados, Rafael de Castro Viturino e Maria Girlandia Luz Leite, rejeitou a impugnação à penhora de ativos das Agravantes via Sisbajud. Alegam, em resumo, que, considerando o princípio da execução menos gravosa ao devedor e a crise atualmente enfrentada pelas Agravantes e por todo o país em decorrência da pandemia do COVID-19, a manutenção do bloqueio enseja gravíssimas consequências no âmbito financeiro das empresas Recorrentes, eis que dependem de toda e qualquer movimentação bancária ativa para se manter. Defendem que o bloqueio efetuado é por demais gravoso às devedoras, especialmente se considerada a excepcional situação enfrentada pela sociedade. Pedem a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito das consequências decorrentes da pandemia do Covid-19, os argumentos aduzidos pelas Agravantes não são suficientes para justificar a liberação dos valores bloqueados para o pagamento da obrigação. Isso porque, conforme se infere do caso em análise, a dívida em debate é muito anterior à pandemia (ID 28091002 dos autos de origem), e o valor constrito – R$ 3.061,42 (três mil e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) é inferior ao importe devido – R$ 126.070,69 (cento e vinte e seis mil e setenta reais e sessenta e nove centavos). Acrescento que, embora as Agravantes sugiram que se deve buscar outros meios menos gravosos para prosseguir a execução, não indicam alternativa suficiente à satisfação do crédito. A seu turno, o estatuto processual vigente estabelece que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, devendo a penhora recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade e inalienabilidade. As Agravantes, ademais, sequer alegam que o crédito penhorado se enquadraria em alguma das referidas hipóteses. Nesse contexto, apenas não se admitiria a realização da penhora se restasse evidente que o produto da execução dos bens encontrados seria totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução (art. 836 do CPC/15), o que não se constata na espécie, como bem pontuado pelo magistrado de origem. Esse cenário afasta a probabilidade do direito alegado e inviabiliza o deferimento da medida pleiteada em sede liminar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator